Tribunal: TJMT
Processo: 1030948-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030948-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ADELMAR LEANDRO GOMES - CPF: 514.105.591-49 (AGRAVADO), ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO - CPF: 106.205.081-91 (AGRAVADO), ANTONIA DONIZETI IBANEZ - CPF: 535.800.011-91 (AGRAVADO), APARECIDA VIANA MUTI DE OLIVEIRA - CPF: 387.440.159-68 (AGRAVADO), ELZA RIBEIRO SALES - CPF: 819.631.221-00 (AGRAVADO), BEATRIZ VILELA AMARAL - CPF: 182.864.966-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (AGRAVADO), CELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 157.694.291-00 (AGRAVADO), SAMUEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 021.807.311-91 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), CLAYTON FERREIRA SHIMIZU - CPF: 813.238.321-49 (AGRAVADO), EDES INOCENCIO PAULANI - CPF: 868.416.028-20 (AGRAVADO), EUMENE MACIEL - CPF: 635.163.658-20 (AGRAVADO), GEORGIA FAGUNDES FERREIRA - CPF: 667.147.291-20 (AGRAVADO), GERALDINO MONTEIRO CURVO - CPF: 001.742.541-72 (AGRAVADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SCARPAT - CPF: 487.681.201-25 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE MAGALHAES - CPF: 366.067.319-68 (AGRAVADO), ULISSES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 620.934.951-04 (AGRAVADO), ROMEU PATZLAFF - CPF: 368.903.329-20 (AGRAVADO), RUY BRAGANCA DO PRADO - CPF: 021.805.701-63 (AGRAVADO), INA SILVA BRAGANCA - CPF: 513.621.041-91 (AGRAVADO), MARIA VILELA JUNQUEIRA - CPF: 013.743.066-30 (AGRAVADO), AMBROSIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 020.728.741-49 (AGRAVADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA
DE ENFRENTAMENTO DE IMPUGNAÇÕES ESPECÍFICAS
.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE CONFIGURADA
.
NECESSIDADE DE NOVA
APRECIAÇÃO
PELO JUÍZO DE ORIGEM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva relativa a diferenças de correção monetária oriundas de expurgos inflacionários, homologou laudo pericial contábil com apuração de saldo devedor e remanescente, sem análise individualizada das impugnações deduzidas pela executada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se a decisão que homologou o laudo pericial contábil observou os deveres processuais de fundamentação e de enfrentamento das impugnações relevantes formuladas pela executada, a despeito da complexidade das teses apresentadas.

III. Razões de decidir

3.
A homologação do laudo pericial, sem apreciação das impugnações relevantes formuladas pelo executado, compromete o contraditório e a efetiva prestação jurisdicional.

4.
A decisão agravada apresenta fundamentação genérica, limitada a afirmar que as alegações não infirmariam o laudo, sem enfrentamento analítico, contrariando o art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, e o art. 93, IX, da CF/1988
.

5. A ausência de análise dos quesitos dirigidos ao perito judicial viola o art. 477, §2º, I, do CPC.

6. O mérito das impugnações não foi objeto de deliberação neste julgamento, cabendo ao juízo de origem reapreciá-las com fundamentação adequada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem profira nova decisão, devidamente fundamentada, com análise individualizada das impugnações apresentadas pelo agravante
.

Tese de julgamento:

“1.
1. A decisão que homologa laudo pericial em cumprimento de sentença coletiva deve enfrentar, de forma fundamentada e individualizada, as impugnações relevantes apresentadas pela parte executada, inclusive quanto a quesitos dirigidos ao perito judicial, sob pena de nulidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 489, §1º, IV; 477, §2º, I; 523, §1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
,
nos autos do cumprimento de sentença (n.º 0043881-38.2011.8.11.0041, oriundo
da ação civil pública n.º 0010666-47.2006.8.11.0041, ajuizada com o objetivo de obter o pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança nos períodos dos Planos Econômicos Bresser e Verão.

O
juízo singular
homologou o laudo pericial que apurou o saldo devedor atualizado em R$ 3.438.222,34 para julho de 2023, e saldo remanescente de R$ 1.379.730,32 para maio de 2025, após devolução do valor já depositado e levantado pelos exequentes.

Alega o banco agravante que opôs embargos de declaração (id. 198162620), alegando omissão quanto aos fundamentos suscitados na impugnação anterior (id. 196940836) e aos quesitos de esclarecimentos direcionados ao perito, que teriam sido rejeitados de forma genérica (id. 204527872).

Aduz que a decisão é nula por ausência de fundamentação, ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes de ordem pública, bem como a violação ao Tema 1101/STJ, relativo à limitação temporal dos juros remuneratórios.

Sustenta ainda a inclusão indevida da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73 (art. 523, §1º, do CPC/15), já afastada por decisão com trânsito em julgado, e a incidência indevida de juros moratórios sobre montante não consolidado, além de erro na apuração de valores vinculados a conta poupança com aniversário na segunda quinzena do mês, o que afastaria a aplicação do Plano Bresser.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminente constrição de valores expressivos com base em laudo homologado sem a devida observância do contraditório e dos limites do título executivo.

O pedido liminar foi deferido por decisão encartada no id. 313756856, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, e diante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano irreversível.

Certidão nos autos atesta o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões, sem manifestação dos agravados (id. 319958387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à validade da decisão que, no curso de cumprimento de sentença coletiva oriunda de ação civil pública, homologou laudo pericial contábil sem apreciar, de forma específica, as impugnações formuladas pela parte executada.

Extrai-se dos
autos
que a homologação do laudo pericial ocorreu sem o devido enfrentamento, de forma individualizada, das impugnações relevantes formuladas pela parte executada.

Dentre os pontos suscitados, destacam-se: a limitação temporal dos juros remuneratórios, conforme orientação fixada no Tema 1.101 do STJ; a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015, afastada por decisão com trânsito em julgado; a metodologia adotada para o cálculo dos juros moratórios; e a inclusão de valores vinculados a contas com aniversário na segunda quinzena do mês, em aparente desconformidade com o Tema 301 do STJ.

Constata-se, ainda, a ausência de qualquer manifestação judicial quanto aos quesitos de esclarecimento dirigidos ao perito, o que compromete a regularidade da prova técnica e configura violação ao art. 477, §2º, I, do CPC.

A despeito da multiplicidade e da relevância das matérias ventiladas, a decisão agravada limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
as alegações ali contidas não se revelam suficientes para infirmar as conclusões do expert”
, sem apresentar fundamentação específica, como exige o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Tal omissão, sobretudo diante de argumentos que, em tese, possuem aptidão para infirmar o conteúdo do laudo, configura nulidade processual, por afronta também ao art. 93, IX, da Constituição Federal

Destaque-se
que este voto não examina o mérito da impugnação ao laudo pericial. A eventual procedência ou improcedência dos argumentos técnicos apresentados pelo executado é matéria que compete ao juízo de origem apreciar, mediante nova decisão, devidamente fundamentada, e, se necessário, com o retorno do laudo ao perito para os esclarecimentos solicitados.

Assim, impõe-se a anulação da decisão agravada, de modo a restaurar o contraditório e permitir o regular exercício da ampla defesa, com o efetivo enfrentamento das impugnações oferecidas.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem, profira nova decisão, devidamente fundamentada, com análise individualizada das impugnações apresentadas pelo banco agravante, inclusive quanto aos quesitos de esclarecimento dirigidos ao perito judicial, nos termos do art. 477, §2º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025